Tribunal: TJSP
Processo: 2050646-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROVIDÊNCIA CAUTELAR DESTINADA A VIABILIZAR A PRODUÇÃO DE OPORTUNA PROVA PERICIAL EM DEMANDA ORDINÁRIA (CPC, ART. 308) – DECISÃO SANEADORA QUE, REJEITANDO AS PRELIMINARES DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS CORRÉS, DETERMINOU FOSSEM COLACIONADOS AOS AUTOS UMA SÉRIE DE DOCUMENTOS PARA VIABILIZAÇÃO DO ESTUDO PERICIAL - MATÉRIAS NÃO PREVISTAS NO

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROVIDÊNCIA CAUTELAR DESTINADA A VIABILIZAR A PRODUÇÃO DE OPORTUNA PROVA PERICIAL EM DEMANDA ORDINÁRIA (CPC, ART. 308) – DECISÃO SANEADORA QUE, REJEITANDO AS PRELIMINARES DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS CORRÉS, DETERMINOU FOSSEM COLACIONADOS AOS AUTOS UMA SÉRIE DE DOCUMENTOS PARA VIABILIZAÇÃO DO ESTUDO PERICIAL - MATÉRIAS NÃO PREVISTAS NO ROL TAXATIVO NO ART. 1.015 DO CPC - TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988) INAPLICÁVEL À HIPÓTESE - INDEMONSTRADA A INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES - INÉPCIA DA INICIAL - COMPROVADOS PREJUÍZOS À DEFESA, CABÍVEL A EXCEPCIONAL APRECIAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA - PEDIDO PRINCIPAL DEVIDAMENTE ESPECIFICADO E DECISÃO DENTRO DOS LIMITES DO PEDIDO - INÉPCIA CORRETAMENTE AFASTADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.